Tribunal: TJDFT
Processo: 0745120-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E AÇÃO DE ALIMENTOS. CONEXÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO MESMO NA HIPÓTESE DE CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. ART. 55, § 1o, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ.
1. Caracterizada conexão, a hipótese pode remeter ao art. 286, inc. I, do CPC, que cuida de competência funcional, portanto, de natureza absoluta. Sucede que não há falar em conexão entre as ações de divórcio e de alimentos, haja vista envolverem partes, pedidos e causas de pedir distintos.
2. Ainda que houvesse conexão, descabida é a reunião para julgamento simultâneo pelo juízo prevento quando um dos feitos já se encontra sentenciado. Inteligência do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ.
3. Conflito admitido para declarar competente o suscitado, o Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.